Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUTORIZAÇÃO OU APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL. DESNECESSIDADE. ATO DE MERA GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Apesar do erro material na parte dispositiva da sentença, que não considerou o benefício da gratuidade de justiça do réu anteriormente concedida no feito, o rejulgamento da causa nesse ponto é inútil.
3. Os celebração de contrato com empresa para emitir boleto, receber e efetuar a cobrança de taxa de condomínio está compreendida entre os poderes de gestão do Síndico e prescinde de autorização prévia da assembleia. De mais a mais, o contrato foi extremamente benéfico à coletividade, uma vez que a empresa antecipava os valores dos moradores em mora ou inadimplentes, assegurando o pagamento das despesas correntes pelo Condomínio.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.